Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706475-22.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: J. K. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. S. C. A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por J. K. A. A. (Id. 56123575) em face da decisão Id. 56073961, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis a decisão: “Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que o efeito suspensivo da decisão recorrida poderá ser atribuído quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a inexistência, ao menos na presente análise de cognição sumária, dos requisitos autorizadores, mais especificamente a probabilidade do direito. Isso porque, em se tratando de pedido de revisão de ato administrativo pelo Judiciário, há que se considerar a presunção de veracidade e licitude, a qual, ainda que relativa, só pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso e momento processual. Deve-se, pois, evitar a interferência no mérito administrativo sem que, para isso, os fatos estejam indubitavelmente atestados nos autos via documentos oficiais. Veja-se, os documentos constantes da inicial são enfáticos ao atestar que o autor/agravante foi reprovado quando cursava o 7o ano do ensino fundamental por não ter alcançado as notas necessárias enquanto cursava período escolar em 2023, uma vez que não logrou êxito nas avaliações e provas aplicadas, inclusive em fase de recuperação e avaliação pelo Conselho Escolar. Como acertadamente consta da decisão recorrida, "ainda que o autor tenha transtorno de aprendizagem e déficit de atenção, não há nenhuma evidência de que a instituição de ensino não tenha disponibilizado os recursos necessários para que pudesse realizar as avaliações. (...) Na ata do conselho de classe final, juntada aos autos, há informação de que alunos com dificuldades de aprendizagem, como o autor, tiveram acompanhamento psicopedagógico". Contra tais registros não há prova em sentido contrário. Diante desta situação, correto o entendimento do Juízo prolator da decisão agravada, ao entender pela necessidade de se estabelecer o contraditório e dilação probatória antes de deferir o pedido de Tutela de Urgência para matricular o autor no ano letivo seguinte. Ademais, não se pode desconsiderar que o pedido apresentado, caso concedido, esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual, mormente se tratando de ações ajuizadas em face do Poder Público. Por fim, há que se ratificar os fundamentos da decisão apresentados na origem destacando que, para análise acerca do arredondamento da nota e progressão parcial do autor, imperioso que seja antes ouvida a instituição de ensino. Isso porque, conforme § 1o do artigo 184 do Regimento Escolar da Rede Pública ao Colégio Militar, ressaltando-se sua autonomia administrativa e pedagógica, admite-se a retenção do aluno no 7o ano, de modo que o arredondamento não se aplicaria para a série atual do autor. O mesmo se aplica à pleiteada progressão parcial, e o alegado vício de forma do Conselho de Classe, sustentados no art. 29 do Regimento Escolar da Rede Pública do DF, tendo em vista que o Colégio Militar, embora integre a rede pública, tem regulamento próprio, em razão de suas peculiaridades. A princípio, em cognição sumário, mostra-se lícita a composição do Conselho de Classe Final com a presença dos professores do sétimo ano Renata de Jesus, Sandra Luna, Dilmo de Melo, Ana Cláudia e Lívia Nasareth, além do 3o SGT Fabiano Oliveira (ID 56019648 pág. 41) Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COLÉGIO MILITAR. RESERVA DE VAGAS PARA DEPENDENTES DE MILITARES. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA ISONOMIA ATENDIDO. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1. O art. 118, da Lei 12.086/2009 estabelece que "nos termos da legislação distrital, poderá o Governo do Distrito Federal manter instituições de ensino de sua rede pública de educação básica sob a orientação e supervisão do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal e do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com vistas no atendimento dos dependentes de militares das Corporações e integrantes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e da população em geral". 2. O Colégio Militar Tiradentes foi criado de acordo com autorização legislativa prevista no art. 48, inciso II, da lei Federal 6.450/1977 e regulamentado por meio de Decreto Distrital. 3. O Decreto no 37.786/2016, o qual dispõe sobre o Regulamento do CMT da PMDF e dá outras providências, estabelece, em seu art. 1o que "o Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação". 4 Não se vislumbra ofensa à legalidade nem ao princípio da isonomia ao se destinar vagas no Colégio Militar preferencialmente aos dependentes de policiais. É necessário compreender que o princípio da igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, em clássica passagem de Aristóteles. Em outras palavras, é possível discriminar situações desde que baseada em critério objetivo e razoável. 5. O tema, inclusive, já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.082. Em que pese, na ocasião, a discussão central ter sido referente à quota mensal escolar e a constitucionalidade dos arts. 1o e 20 da Lei 9.786/99, e 82 e 83 da Portaria 42/2008, do Comandante do Exército, decidiu-se que "os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais". (ADI 5082, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)". 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1378125, 07055684720208070013, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Recursal.” O Embargante sustenta que há vício de omissão em relação ao pedido de justiça gratuita. Afirma que é menor, estudante, e não tem condições de arcar com as custas processuais, bem como evidencia a hipossuficiência econômica do seu núcleo familiar. Requer, assim, que seja provido o presente recurso para sanar o vício apontado. Nas contrarrazões (Id. 56416757), o Embargado pede que o recurso não seja provido. Decido. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. De fato, há omissão na decisão em relação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Embargante no Agravo de Instrumento Id. 56017850. Passo à análise da questão. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nos autos de origem n. 0700849-65.2024.8.07.0018, a gratuidade da justiça foi indeferida ao argumento de que “os genitores do autor têm plenas condições de custear o processo, sem prejuízo do próprio sustento. Os pais ainda são detentores do poder familiar e, como tal, tem o dever de custear as despesas relativas aos filhos menores. O dever de sustento de filhos menores decorre do poder familiar” (decisão Id. 185837964). Todavia, como se sabe, a pessoa do genitor não se confunde com a dos filhos menores por ele representados em juízo, cuja declaração goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista sua tenra idade. Ademais, apesar de os rendimentos dos seus genitores somarem a renda líquida aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Ids. 186558480 e 186558476 do processo de origem, consta nos autos a relação de despesas familiares (Id. 56019650), inclusive com documentos que atestam os problemas de saúde do menor (Id. 185618254 dos autos de origem). Desse modo, ao menos em cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira do Embargante. Ressalto que “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Sendo assim, considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo de origem, a evidenciar o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, concedo justiça gratuita ao Embargante (Agravante). Comunique-se. Dispenso informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora